Tribunal: STM
Processo: 7000659-28.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA CASTRENSE. ART. 290 DO CPM. DROGAS NO INTERIOR DE QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. HIGIDEZ. TERMO DE APREENSÃO. PRESCINDÍVEL. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam ameaçados e aviltados.
2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
3. A inserção de drogas em Quartéis das Forças Armadas gera crises que ultrapassam os muros das OM ou os valores eminentemente militares. Muito além, atacam a regularidade e a permanência das Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos, independentemente da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
4. A ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera irregularidade, que não torna, por si só, inválida a cadeia de custódia. Em especial, quando as demais provas constantes dos autos certificam que a substância apreendida com o réu foi a mesma posteriormente periciada.
5. Recurso não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
02/02/2023 18:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223643879852&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000659-28.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: YURI POMPEU BERNARDO BARONI
ADVOGADO: BRUNO PUPO PRINS RIBEIRO (OAB RJ165229)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
APELAÇÃO E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELA DEFESA, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(RELATORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIAM E DAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
CONDENATÓRIA E ABSOLVER O EX-SD AER YURI POMPEU BERNARDO
BARONI DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO
CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM. RELATOR PARA
ACÓRDÃO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (REVISOR). A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (RELATORA)
FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

02/02/2023 18:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223643879852&evento=72167...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000659-28.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: YURI POMPEU BERNARDO BARONI
ADVOGADO: BRUNO PUPO PRINS RIBEIRO (OAB RJ165229)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. ART. 290 DO CPM. DROGAS NO INTERIOR DE
QUARTÉIS. INTOLERÂNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
HIGIDEZ.
TERMO
DE
APREENSÃO.
PRESCINDÍVEL.
RECURSO
DEFENSIVO.
NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta, não se
permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares
sejam ameaçados e aviltados.
2. O interesse público em abominar as drogas dos quartéis não se reduz
ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente maior e de
transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por
esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
3. A inserção de drogas em Quartéis das Forças Armadas gera crises
que ultrapassam os muros das OM ou os valores eminentemente
militares. Muito além, atacam a regularidade e a permanência das
Forças Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos,
independentemente da ideologia, do credo, da religião, da etnia ou da
posição social deles.
4. A ausência do termo de apreensão de entorpecente configura mera
irregularidade, que não torna, por si só, inválida a cadeia de custódia.
Em especial, quando as demais provas constantes dos autos certificam
que a substância apreendida com o réu foi a mesma posteriormente
periciada.
5. Recurso não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
2/16
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa,
mantendo, na íntegra, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa do ex-S2 YURI POMPEU
BERNARDO BARONI contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJAer) da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
a qual condenou, por unanimidade, o apelante e o ex-S2 GUILHERME ANDRÉ
SAMPAIO DE OLIVEIRA às penas de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do
crime previsto no art. 290, caput, do CPM, concedendo-lhes o sursis pelo período de
2 (dois) anos.
O delito foi apurado em sede dos Autos de Prisão em Flagrante (APF)
n° 7000158-15.2020.7.01.0001 e 7000160-82.2020.7.01.0001, lavrados em
19.2.2020.
O Ministério Público Militar (MPM), em 31.8.2020, denunciou os réus
como incursos no art. 290, caput, do CPM, nos seguintes termos (APM n° 7000688-
19.2020.7.01.0001 - Evento 1):
“[...] Segundo apurado nos APF em anexo, no dia 18 de fevereiro de 2020, por
volta das 21h, os denunciados S2 ANDRÉ e S2 POMPEU estavam de serviço e
foram presos em flagrante delito, por terem sido surpreendidos na posse e fazendo
uso de substância entorpecente, conhecida como maconha, no interior do Complexo
Santos Dumont, Organização Militar da Aeronáutica, localizada nesta Capital.
Consta nos autos que o S1 ALVES estava de serviço na vigilância eletrônica e
observou, pelas câmeras, que soldados, armados e com coletes, localizavam-se
sentados no meio fio, na área de estacionamento do quartel (SAR-20),
aparentemente fumando algo. Logo em seguida, esses mesmos soldados
caminharam para um canto escuro, onde havia obras do DECEA, nas proximidades
da SIDOM, quando o S1 ALVES informou sobre a movimentação suspeita, por
telefone, ao Sargento de Dia. Após, a patrulha se dirigiu para averiguação da
relatado.
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
3/16
A movimentação foi registrada pelas câmeras 4A n° 135, COMAR 4A SIDOM n°
150 e 4A Capelania n° 151, cujas imagens captadas, conforme informado pela
autoridade militar no Ofício n° 11/DADM_SIJ/3917, foram disponibilizadas em
pendrive ao Juízo (evento 21, IPM n° 158-15.2020 anexo).
Chegando no local, o motorista da patrulha aguardou na viatura enquanto o 3°
BARBOSA e o S2 DE HENRIQUE se aproximaram do acesso ao hangar,
oportunidade em que puderam sentir um forte odor característico de maconha e
verificaram que vinha de um "buraco". Ao abrirem a tampa do referido "buraco",
subiram a rampa e flagraram os dois denunciados.
Após o flagrante, o material entorpecente apreendido foi encaminhado ao Instituto
de Criminalística Carlos Éboli - ICCE da Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro, constatando-se positivo para maconha pelo Laudo Pericial de Exame
Prévio de Entorpecente e/ou Psicotrópico n° ICCE-RJ-SPQ-005750/2020 (evento 1,
doc. 3, pág. 10/11, IPM n° 158-15.2020 e 160-82.2020, anexos).
A materialidade foi comprovada em 13 de março de 2020, quando foi realizado o
Laudo de Exame Definitivo de Material Entorpecente/Psicotrópico n° ICCE-
RJSPQ-008171/2020 (evento 62, doc. 2, pág. 1/2, do IPM n° 158-15.2020 e evento
59, doc. 2, pág.1/2, do IPM 160-82.2020, anexos) pelo ICCE, que ratificou o Laudo
preliminar, confirmando que o material apreendido em poder dos denunciados era
maconha, droga que tem a presença de Tetrahidrocanabiol (THC), substância
responsável pelos efeitos psicoativos da Cannabis Sativa L, vedada pela Portaria nº
344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que aprova
o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle
especial, proíbe o uso das referidas substâncias no Brasil, tidas como
entorpecentes, por causar dependência física ou psíquica.
Agindo assim, infere-se que os denunciados, de forma livre e consciente, foram
flagrados trazendo consigo e fazendo uso de maconha em local sob administração
militar. [...].”
A Denúncia foi recebida em 10.9.2020 (APM n° 7000688-
19.2020.7.01.0001 - Evento 1).
Constam nos autos (APF n° 7000158-15.2020.7.01.0001):
- Laudo de Exame Prévio de Entorpecente, elaborado pelo Instituto
Científico Carlos Éboli - RJ, de 19.2.2020 (Evento 1).
- Laudo de Exame Definitivo de Entorpecentes (Evento 59)
Inexistiu Termo de Apreensão. As Perícias certificaram positivo para
maconha.
As seguintes testemunhas foram ouvidas (APM n° 7000688-
19.2020.7.01.0001 – Eventos 122 e 123): Cb Aer Diego Alves da Silva; Sd Aer
Leandro de Oliveira Henrique e Sd Aer Lucas Santos de Oliveira.
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
4/16
A DPU requereu a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal, por
se tratar de crime com pena inferior a 4 (quatro) anos, o que restou indeferido, por
unanimidade de votos, pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
(APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 - Evento 122).
Os réus foram citados. O Sd YURI POMPEU BERNARDO BARONI
foi qualificado e interrogado. O Sd GUILHERME ANDRÉ SAMPAIO DE
OLIVEIRA deixou de comparecer na oitiva (APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 –
Eventos 86, 89, 147, 148 e 161).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM n°
7000688-19.2020.7.01.0001 - Eventos 164 e 168).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial argumentou a comprovação
da autoria e da materialidade (APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 - Evento 174).
A Defesa do Sd YURI POMPEU BERNARDO BARONI pugnou pela
absolvição, por entender inexistir prova da materialidade. O Sd GUILHERME
ANDRÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA arguiu a não recepção do art. 290 do CPM e, no
mérito, a ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação do art. 28 da
Lei 11.343/06 (APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 – Eventos 186 e 191).
O CPJAer, por unanimidade, condenou o apelante, na forma
inicialmente narrada neste Relatório (APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 – Evento
219).
Restou certificado o trânsito em julgado para a Defesa do Sd Aer
GUILHERME ANDRÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA (APM n° 7000688-
19.2020.7.01.0001, Evento 241).
O Sd YURI POMPEU BERNARDO BARONI apelou, alegando a
inexistência de prova da materialidade (APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 -
Evento 236).
O MPM pugnou pela manutenção da Sentença (APM n° 7000688-
19.2020.7.01.0001 – Evento 247).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer
do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo não
provimento da Apelação (Ap1 – Evento 8).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
5/16
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

I – CONTEXTUALIZAÇÃO.

A Denúncia narrou que o Cb DIEGO ALVES DA SILVA (testemunha)
estava de serviço no Centro de Vigilância Eletrônica do Complexo Santos-Dumont,
no Rio de Janeiro-RJ, quando observou, pelas câmeras de segurança, 3 (três)
militares em atitude suspeita.
Os indivíduos compartilhavam cigarro e foram para a antiga Capelania
do 3º Comando Aéreo Regional (3° COMAR), onde havia obras do Departamento
de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).
Então, o Cb ALVES telefonou para o S2 BARBOSA, Chefe da
Patrulha de Serviço, relatando a situação. O Sargento, com outros 2 (dois) militares,
foi até o local. Dentro do imóvel em obras, sentiu forte odor de maconha e
encontrou os réus portando cigarro.
Com isso, o Oficial de Dia (OD) lavrou o APF n° 7000158-
15.2020.7.01.0001 (Portaria APF 3/DECEA/190220), referente à prisão do ex-S2
GUILHERME ANDRÉ SAMPAIO DE OLIVEIRA, e o APF n° 7000160-
82.2020.7.01.0001 (Portaria APF 4/DECEA/190220), pertinente ao flagrante do ex-
S2 YURI POMPEU BERNARDO BARONI (apelante).
Ao final da instrução, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (CPJAer) condenou o ex-S2 ANDRÉ e o ex-S2 POMPEU às penas de
1 (um) ano de reclusão, pela posse e uso de substância entorpecente dentro do
quartel, estando em serviço (Art. 290 c/c o Art. 70, inciso II, letra "l" ambos do
CPM), reconhecendo-lhes o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O réu ex-S2 ANDRÉ não recorreu. O ex-S2 POMPEU interpôs
Apelação, argumentando a ausência de comprovação da materialidade.
Não lhe assiste razão.
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
6/16

II
- A
INTOLERÂNCIA
QUANTO
À
PRESENÇA
DE
DROGAS
ENTORPECENTES NO INTERIOR DE QUARTÉIS E NAS DEMAIS ÁREAS
SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.

Em caráter introdutório, destaca-se com vigor a sempre pertinente
frase do então Ministro do STF, Exmo. Dr. Carlos Ayres Britto, como Relator do seu
histórico Voto em sede do HC nº 107688-DF, o qual reverbera a sólida
Jurisprudência Castrense sobre o tema. Naquela oportunidade, assim consignou, in
verbis:
"[...] o uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam.
[...].".
Esse tem sido o firme entendimento do Plenário do STM, rechaçando a
formação de precedentes que sejam capazes de ferir o estado de ordem, prevenção e
repressão, tão necessário no tocante ao presente delito. Esse flanco aberto
ameaçaria, diretamente, no cerne da vida castrense, o patrimônio humano, imaterial
e material, a paz social, a disciplina e a hierarquia.
Posto isso, a título de entendimento do porquê de jurisprudência tão
alinhada aos interesses nacionais, apresenta-se, sucintamente, conclusão sobre os
efeitos colaterais dos entorpecentes no corpo humano, publicada no sítio eletrônico
do Hospital Santa Mônica, nosocômio psiquiátrico em Itapecerica da Serra-SP, com
mais
de
50
(cinquenta)
anos
de
existência
(https://hospitalsantamonica.com.br/quais-sao-os-efeitosdas-drogas-no-
organismo/- consultado em 7.2.2022).
Segundo a mencionada fonte, as drogas afetam o humor, o
comportamento e os processos cognitivos. Podem provocar confusão mental,
dificuldade de fala e até alucinações.
Nesse importante contexto, indaga-se: quais são as atividades
castrenses que podem ser ameaçadas por quem está sob os destrutivos efeitos
colaterais causados pelo uso de entorpecentes?
As atividades militares oferecem notável risco, portanto são perigosas
e sensíveis, sendo que a segurança do pessoal e material se torna ponto essencial
para a obtenção do preparo para o emprego da tropa.
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
7/16
No cotidiano militar, utilizam-se armamentos, munições e explosivos
com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real,
aprofundadas instruções. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a
execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e de diversos
obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito e outras
atividades, impondo a atenção de comandantes e comandados no cumprimento das
tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o comportamento
individual ou coletivo dentro da tropa.
Neste aspecto, os citados meios de emprego militar, de elevadíssimo
custo, estão a exigir dos seus responsáveis imensa dose de sensibilidade e de
concentração para a sua manutenção e a sua conservação.
Após essa etapa, os militares formados cumprem serviços de escala
internos e externos (Guarda do Quartel), executados para a defesa dos
aquartelamentos, os quais são dotados de aeronaves, navios, embarcações, viaturas
mecanizadas, blindadas e tantos outros meios, perfazendo bens de alto investimento
público, os quais serão as ferramentas de trabalho dos efetivos militares, quando
empregados na defesa da Pátria, bem como na garantia da lei e da ordem.
Dessa forma, caso haja o consumo de drogas nas OM, introduzidas por
algum militar ou civil, muito provavelmente a consequência será a quebra do estado
de prontidão da tropa, o afrouxamento da disciplina, o rompimento do apoio mútuo,
o esmaecimento da segurança dos patrimônios humano e material, a redução da
presteza e da qualidade da manutenção do material e a ruptura da consistência física
e psicológica dos efetivos, com a consequente falência da estrutura militar e o risco
de acidentes, até mesmo de morte, fugindo à possibilidade de controle pelos
afetados por entorpecentes.
Ou seja, a intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta,
não se permitindo que a lei, as operações e os valores militares seculares sejam
ameaçados e aviltados.
Nessa base, a perpetuação desse posicionamento jurisprudencial, o
qual está consolidado no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, coíbe as condutas
que põem em risco o Sistema Castrense incumbido da Defesa Nacional.
Destaca-se que o art. 290 do CPM, em face da sua importante função
estratégica na defesa dos princípios castrenses, foi além, prevendo, como agente
potencial, não apenas o militar que porte substância entorpecente em OM, mas
também o civil. Isso denota a preocupação do legislador pátrio com o vital interesse
de toda a sociedade pela fiel preservação da última ferramenta de defesa da
sociedade: as Forças Armadas.
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
8/16
Portanto, o interesse público em abominar as drogas dos quartéis, para
o alerta de eventual e incauto intérprete, não se reduz ao meio militar. Isso
caracterizaria modo muito obtuso de pensar. Na verdade, alcança motivo
imensamente maior e de transcendente relevância, ou seja, a segurança de toda a
sociedade, a qual, por esse motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças
Armadas.
Logo, os nacionais têm o pleno direito de esperar a exata eficiência dos
caros meios militares dedicados à sua defesa. Para o sucesso dessa relação, a Justiça
Militar da União deve garantir o exercício das funções constitucionais das Forças
Armadas, mediante a completa tutela dos seus bens jurídicos essenciais.

II – AUTORIA E MATERIALIDADE.

A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelos Laudos
Periciais Preliminar e Definitivo e pelos depoimentos.
O Cb DIEGO ALVES DA SILVA relatou que estava de serviço no
Centro de Vigilância Eletrônica quando se deparou com 3 (três) militares em
atitudes suspeitas, compartilhando cigarro. A testemunha afirmou:
“[...] estava de serviço na Central de Vigilância eletrônica e, por volta de oito e
pouco da noite, avistou três militares sentados no meio-fio, perto do posto cinco de
serviço e começou a observar a atitude e ali, no momento, viu que parecia um foco
aparentemente de um cigarro, e um passando para o outro; rapidamente comunicou
ao Sgt BARBOSA, que era o Comandante de patrulha do dia, através do rádio. [...]
os militares envolvidos foram para um outro local, a antiga Capelania do 3º
COMAR [...] não podia mais ver os militares porque era um local fechado;
comunicou ao Sargento da Patrulha, o Sgt DANIEL BARBOSA, para que ele
tomasse as devidas providências. [...].” (APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 –
Evento 123, vídeo 1).
O Cabo ainda esclareceu que era noite e essa Capelania, para onde os
réus se deslocaram, era um imóvel em obras e fechado (APM n° 7000688-
19.2020.7.01.0001 – Evento 123, vídeo 1).
O 3S DANIEL BARBOSA VIEIRA não foi ouvido em Juízo. No
entanto, durante o APF relatou:
“[...] por volta das 21h recebeu ligação do S1 Alves da vigilância eletrônica,
informando ter observado nas câmeras 03 soldados, fumando algo não identificado
nas proximidades da SIDOM, e que então foi juntamente com mais 02 militares da
patrulha ao local relatado para averiguar a ocorrência. Chegou no local, o
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
9/16
motorista aguardou na viatura e o 3S Barbosa junto com o S2 De Henrique se
aproximaram do local da suspeita. [...]. Relatou que o militar da vigilância havia
informado que os 03 militares suspeitos haviam adentrado em algum buraco na
parede na instalação ao lado do SIDOM. Tal buraco dá acesso ao hangar. Relatou
que ao se aproximar do buraco sentiu um forte cheiro do que parecia ser maconha.
Adentrou no buraco, subiu a rampa e flagrou 02 militares no local [...] não
conseguiu perceber se estavam fumando, porém viu o cigarro de maconha na mão
do S2 Pompeu e quando o soldado Pompeu percebeu a presença da equipe de
patrulha, jogou o cigarro no chão próximo ao corpo. [...]. O S2 De Henrique da
patrulha logo de imediato identificou o cigarro no chão e informou ao 3S Barbosa.
Relatou que deu a ordem para que o S2 Pompeu recolhesse o cigarro do chão. O
flagranteado acatou a ordem. Na sequência o 3S Barbosa junto com a equipe de
patrulha conduziu os flagranteados para a sala do Oficial de Dia. [...]. perguntado
se os flagranteados exalavam algum odor característico de maconha respondeu que
sim. [...]” (APF n° 7000160-82.2020.7.01.0001 – Evento 1, Anexo 3, págs. 16/17).
O S2 DE HENRIQUE, membro da Patrulha, confirmou a versão de
que encontraram os réus dentro da obra, onde existia um odor forte de maconha.
Ademais, disse que os ex-militares se assustaram e jogaram o cigarro no chão
quando perceberam a Patrulha. Nas palavras da testemunha:
“[...] foram ao local dos fatos com a viatura, e os militares adentraram a sala, onde
estava o POMPEU e o ANDRÉ, os dois S2 que foram encontrados com a maconha;
ao chegar no local já tinha um cheiro muito forte de maconha; quando eles
entraram estavam os dois, um estava com uma pistola na cintura e o outo estava
com a pistola e o colete no chão; quando os réus viram as testemunhas, jogaram o
cigarro de maconha no chão; [...]ao chegar ao local do flagrante, quando entrou
sentiu um forte cheiro, que era característico de maconha; verificou que eles
jogaram fora o que estavam consumindo; chegou a ver na hora que eles jogaram o
cigarro e lhes falou para que deixassem no chão, o que obedeceram; [...]; quando
entraram no local, os dois tomaram um susto; então um jogou o cigarro com
maconha no chão; ele (a testemunha) falou para deixar o cigarro no chão, para não
pegar; [...].” (APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 – Evento 123, vídeos 2/3).
Durante o IPM, a testemunha apresentou maiores detalhes do
flagrante:
“[...] por volta de 21h estava no alojamento e foi acionado pelo 3S Barbosa
Comandante da Patrulha [...]. Seguiram para o local suspeito relatado, uma sala
ao lado do SIDOM. Relatou que entrou nessa sala juntamente com o CMT da
patrulha [...]. O 3S Barbosa subiu e o S2 De Henrique logo na sequência. Ao
chegar no segundo andar do recinto informou que viu 02 soldados e que percebeu
que esses se assustaram com a presença da patrulha. [...]. Percebeu o S2 Pompeu
com cigarro de maconha na mão e o cigarro estava amassado. Logo ao perceber a
presença da patrulha o S2 Pompeu mostrou o cigarro nas mãos. Havia também um
outro cigarro no chão ainda com brasa acesa. Perguntado se percebeu qual dos
dois flagranteados jogou o cigarro no chão respondeu que não tinha certeza mas
julgou ter sido o S2 André. [...] questionou aos flagranteados se o que eles estavam
fumando era maconha e o S2 André respondeu que sim e o S2 Pompeu disse que era
somente cigarro. [...] Perguntado se apresentavam algum sinal de estarem sob
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
10/16
efeito de drogas respondeu que estavam assustados. Perguntado se os flagranteados
exalavam algum odor característico respondeu que sim. Odor de maconha. [...].”
(APF n° 7000160-82.2020.7.01.0001 – Evento 1, Anexo 3, págs. 17/18).
Repise-se que o Cb ALVES (militar do centro de vigilância) conseguia
escutar as ações pelo seu rádio, pois estava na mesma frequência do aparelho do 3S
BARBOSA. O Cabo relatou:
“[...] que ouviu no rádio que os acusados, ao virem a patrulha entrando, tentaram
jogar o cigarro no chão; da abordagem em diante ele já tinha desligado o telefone;
só escutou ‘pega do chão’, e acompanhou pelas câmeras o decorrer do
procedimento; não acompanhou a apreensão da droga; [...].” (APM n° 7000688-
19.2020.7.01.0001 – Evento 123, vídeo 1).
Apesar de não ver o procedimento, os relatos do Cb ALVES do que
ouviu pelo rádio são condizentes com as versões do S2 DE HENRIQUE e do 3S
BARBOSA.
O ex-S2 LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, motorista da viatura da
Patrulha, disse:
“[...] que foi acionado e também o sargento e mais outro soldado; por telefone, lhes
foi indicado, mais ou menos, onde os acusados estavam; eles (a patrulha) foram a
caminho, e, no caso, ele foi com a viatura aquela noite apagada, devagar; o militar
no telefone indicava o caminho; ao chegarem onde fica o III COMAR atualmente, o
sargento e um soldado desembarcaram da viatura, e eles foram lá dentro abordar
esses dois militares; [...] eles retornaram para dentro desse prédio com os dois
acusados; [...] o Sargento disse que encontrou os dois lá dentro, pois o prédio
estava em obra; o Sargento contou que os acusados estavam fazendo uso de
entorpecente; [...].” (APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 – Evento 123, vídeo 3).
Além dos relatos coerentes entre si, as circunstâncias em que os réus
foram encontrados perfazem provas condenatórias.
Nesse sentido, deslocaram-se para local ermo, ingressando em
construção, por um buraco. Inexistiriam, caso a substância fosse lícita, motivos para
que se escondessem pela noite em local desabitado e soturno.
Ademais, o fato de o local estar com forte odor de maconha; os réus
terem se desfeito do cigarro e apresentarem nervosismo quando perceberam a
patrulha constituem mais indícios contra a inocência dos ex-militares.
Os Laudos Preliminar e Definitivo confirmaram que os cigarros eram
maconha e possuíam THC (APF n° 7000160-82.2020.7.01.0001 – Evento 59):
“[...] A análise morfológica e a reação de Duquenois permite o perito concluir que
os fragmentos são de Cannabis sativa L. (Maconha), contendo resina e
cannabinóis. Cabe consignar que dentre os cannabinóis presentes na maconha,
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
11/16
destaca-se o THC (tetrahidrocannabinol). [...].”.
Ressalte-se que a perícia apontou 1,40g (um vírgula quarenta gramas)
de Cannabis sativa, misturada com tabaco.
A quantidade é relevante, suficiente para confeccionar mais de 4
(quatro) cigarros de maconha. Além disso, a mistura com tabaco normal não
descaracteriza a prática do delito, porquanto, ainda que mesclada, a droga está
presente no cigarro, trazendo malefícios para a saúde dos militares e atentando
contra a ordem social, a hierarquia e a disciplina.
Por fim, o Boletim comprova que os militares praticaram a conduta
durante o Serviço armado, violando, com maior intensidade, os valores castrenses e
pondo em risco a Segurança do aquartelamento (APF n°
7000158-
15.2020.7.01.0001 – Evento 4, págs. 4/5).
Dessa forma, há elementos suficientes de prova da autoria e da
materialidade para embasar a condenação.

II.1 – CADEIA DE CUSTÓDIA.
Inexiste o termo de apreensão. No entanto, este Tribunal entende que o
documento é prescindível para comprovar a materialidade se o conjunto probatório
demonstrar que a substância periciada é a mesma encontrada com os réus:
“[...] EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO DA
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
IRREGULARIDADE.
PRECEDENTES.
REJEIÇÃO. MAIORIA. Embora ausente o Termo de Apreensão da Substância
Entorpecente, o conjunto probatório acostado aos autos conduz à certeza de que o
material apreendido em poder do Acusado foi o mesmo submetido a exame pericial,
razão pela qual eventual quebra da cadeia de custódia, na espécie, constituiria
mera irregularidade, incapaz de comprometer a prova da materialidade delitiva,
mormente quando, tal como no caso em exame, o Réu admitiu, desde a prisão em
flagrante, como sendo sua a substância entorpecente encontrada no interior do
aquartelamento, mais especificamente na sua carteira guardada no interior do seu
armário no alojamento. Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão
por maioria. [...].” (STM. EI nº 7000044-38.2022.7.00.0000. Relator: Min CARLOS
VUYK DE AQUINO. Julgamento: 9.6.2022. Publicação: 1.7.2022).
Além disso, o Termo de Apreensão pode ser substituído pelo Laudo
Preliminar, quando for contemporâneo à apreensão:
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
12/16
“[...] EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. PGJM.
AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MATERIALIDADE. MATÉRIA DE
MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. A
ausência de termo de apreensão de substância entorpecente, apesar de constituir
irregularidade, não leva automaticamente à impossibilidade de verificar a
materialidade delitiva, uma vez que essa pode ser suprida por outros elementos
aptos a conferir razoável segurança à cadeia de custódia. Nesse sentido, o Laudo
Preliminar, quando contemporâneo à descoberta da substância entorpecente,
supre, para fins processuais, a ausência do termo de apreensão. Apelo desprovido.
Decisão majoritária. (STM. AP nº 7000035-13.2021.7.00.0000. Relator: Min
LEONARDO PUNTEL. Julgamento: 19.8.2021. Publicação: 27.9.2021) (Grifo
nosso.).
O Sd DE HENRIQUE narrou, durante o IPM, que os réus foram
encontrados com dois cigarros:
“[...] Percebeu o S2 Pompeu com cigarro de maconha na mão e o cigarro estava
amassado. Logo ao perceber a presença da patrulha o S2 Pompeu mostrou o
cigarro nas mãos. Havia também um outro cigarro no chão ainda com brasa
acesa. [...].” (APF n° 7000160-82.2020.7.01.0001 – Evento 1, Anexo 3, págs.
17/18).
Em Juízo, a mesma testemunha afirmou ter levado todo o material em
1 (um) cigarro. No entanto, o soldado referiu-se ao maço. O militar relatou:
“[...] que conduziram os dois para a sala de oficial de dia; o material foi coletado
pelo Sargento; pegaram o material e colocaram num saco e levaram tudo para o
oficial de dia e de lá foram fazer o exame para ver se era maconha; todo o material
foi levado tudo junto, em um cigarro só; [...] que chegou a ter contato direto com o
material apreendido; o material estava em um único cigarro; o cigarro era
industrializado, tinha marca, mas não sabe qual era” (APM n° 7000688-
19.2020.7.01.0001 – Evento 123, vídeos 2 e 3).
Vê-se, portanto, que a referência a um cigarro só é fruto de confusão
ao se expressar, até porque, anteriormente, no mesmo depoimento em Juízo o Sd DE
HENRIQUE afirmou que todo o material foi levado junto em um cigarro só.
Naturalmente, ele queria se referir que todo o material (os dois cigarros) foi juntado
no mesmo maço.
A substância foi encaminhada à Perícia, conforme os Ofícios n°
2/DADM_SSD/3124 e n° 3/DADM_SSD/3125, ambos de 18.2.2020, direcionados à
5ª Delegacia de Polícia (5ª DP) (APF n° 7000158-15.2020.7.01.0001 – Evento 1,
ANEXO 3, pág. 3 e APF n° 7000160-82.2020.7.01.0001 – Evento 1, ANEXO3, pág
3).
Consta nos autos, ainda, o Ofício n° 4/DADM_SSD/3126, de
18.2.2020, que teria enviado o material para o Departamento de Polícia Federal
(APF n° 7000160-82.2020.7.01.0001 – Evento 1, ANEXO3, pág 5).
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
13/16
A existência de mais de um ofício de encaminhamento justifica-se,
porque os militares precisaram procurar apoio em mais de uma Delegacia. No
entanto, restou cristalino que conseguiram efetuar a diligência na Polícia Civil.
Nesse sentido, o Encarregado do IPM esclareceu:
“[...] O militar flagranteado foi abordado, pela patrulha de serviço, por volta das
21:00h, do dia: 18/02/2020. Foi recolhida a substância encontrada em sua posse.
O material foi encaminhado para a análise preliminar, inicialmente, por volta das
22:00h, para a 5ª DP, no centro, por intermédio do Ofício n° 3/DADM_SSD/3125
protocolo COMAER n° 67600.0037.60/2020-32 de 18 de fevereiro de 2020.
Este OD solicitou o apoio daquela DP para a análise do material, vez que não
dispunha de peritos para a confecção do laudo.
Diante à impossibilidade da 5ª DP de apoiar na confecção do laudo, o material, por
intermédio
do
ofício
n°
4/DADM_SSD/3124
Protocolo
COMAER
67690037622020/21 de 18 de fevereiro de 2020, foi levado para a Polícia Federal e
para a 4ª DP, a patrulha foi informada que o exame poderia ser feito na cidade da
Polícia, para onde a substância foi encaminhada para análise.
Por volta das 10:00h, do dia: 19/02/2020, o laudo foi entregue ao OD, e, tendo
ficado constatado tratar-se de MACONHA, este OD indicou o APF e o militar
flagranteado, que já estava desarmado e no alojamento aguardando a confecção do
laudo, foi comunicado do início do procedimento. [...].” (APF n° 7000160-
82.2020.7.01.0001 – Evento 1, Relatório 2).
O Sd DE HENRIQUE afirmou:
“[...] o material foi levado para ser examinado, para ver se era maconha ou se era
outra substância; levaram o material à noite mesmo, só que estava tudo fechado: as
delegacias, etc.; que aí foram na Cidade da Polícia, de manhã, no dia seguinte;
[...].” (APM n° 7000688-19.2020.7.01.0001 – Evento 123, vídeo 3).
Existiram 2 (dois) Ofícios para a 5ª DP (n° 2 e 3), porque o OD lavrou
dois procedimentos distintos, um para cada réu. No entanto, os documentos
disseram respeito aos mesmos materiais.
O Delegado da 5ª DP solicitou ao Diretor do Instituto de Criminalística
Carlos Éboli (ICCE) a realização de perícia em 2 (duas) peças de cigarro.
O documento requisitório data de 19.2.2020, às 6h49m (seis horas e
quarenta e nove minutos). Dessa forma, percebe-se que o Laudo preliminar foi
contemporaneamente à apreensão, pois o crime ocorreu na noite anterior.
O procedimento recebeu o Controle Interno n° 014561-1005/2020 e foi
autuado com o n° 005-01672/2020 (APF n° 7000160-82.2020.7.01.0001 – Evento 1,
Anexo 3, págs. 8/9).
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
14/16
O Laudo Preliminar repetiu a mesma data e números de identificação
citados no documento requisitório do Delegado da 5ª DP. Ademais, relatou:
“[...] Histórico:
O Perito recebeu dois cigarros do apresentante: 3° Sgt BARBOSA, [...], no interior
de uma embalagem plástica incolor fechada por grampos metálicos.
Descrição:
Dois cigarros industriais perfazendo a massa de hum vírgula quatro gramas, no
qual se encontram fragmentos de erva seca de massa imponderável.
Identificação do Material:
Material 1:
1,40 Gramas de Cannabis sativa L. misturada com Tabaco [...] Observação: Dois
cigarros industriais perfazendo a massa de hum vírgula quatro gramas com
fragmento de erva seca.
[...]
Destino do Material:
Todos os fragmentos de erva seca (maconha) foram utilizados no exame pericial,
segue o restante do material para o Serviço de Acautelamento de Entorpecentes do
ICCE. [...].” (APF n° 7000160-82.2020.7.01.0001 – Evento 1, Anexo 3, págs.
10/11).
O Laudo Definitivo, de 13.3.2020, novamente repetiu o mesmo
número de procedimento (005-01672/2020) e de controle interno (014561-
1005/2020). Ademais, especificou a data da requisição (19.2.2020) e possuiu o
“histórico” e a “descrição” idênticos ao Laudo preliminar (APF n° 7000160-
82.2020.7.01.0001 – Evento 59).
Os dois Laudos relatam que o material foi recebido do 3S BARBOSA,
exatamente o militar condutor da droga apreendida até a perícia.
Dessa forma, as informações dos documentos são coerentes, trazendo a
certeza de que o material apreendido e o periciado são os mesmos.
Caso permaneçam, por ventura, dúvidas em relação à lisura dos
Laudos, importante relembrar que este Tribunal reconhece a prescindibilidade do
Laudo Preliminar ou Definitivo para embasar a condenação.
Citam-se os seguintes Arestos:
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
15/16
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). [...])
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO LAUDO PERICIAL. QUEBRA DE
CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO LAUDO
DEFINITIVO. MERA IRREGULARIDADE. REJEIÇÃO. [...] IV - In casu, não
houve a quebra da cadeia de custódia relativamente ao material apreendido em
poder do Réu. A impugnação ora levada a efeito denota a mera insatisfação
defensiva com a conclusão exarada pelo órgão julgador de origem, pois cinge-se a
replicar as razões já declinadas e, por isso, carece de dialeticidade. Por sua vez, no
que tange à ausência de elaboração do laudo definitivo, o posicionamento
consagrado na jurisprudência dos Tribunais Superiores indica a prescindibilidade
do estudo decisivo de constatação da natureza e da quantidade da droga quando a
condenação também é embasada em outros elementos de prova, a exemplo da
hipótese em apreço. [...] IX - Não provimento do Recurso defensivo. Sentença
condenatória
mantida.
[...].”
(Grifo
nosso).
(STM.
Ap
nº
7000501-
41.2020.7.00.0000. Rel. Min PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Julgamento: 15.10.2020. Publicação: 17.12.2020).
[...] EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ART. 290 DO CPM.
AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR.
QUEBRA
DA
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
INCERTEZA
QUANTO
À
MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. A ausência da
confecção do Termo de Apreensão da substância constitui mera irregularidade e,
por si, não macula a idoneidade da cadeia de custódia, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal e do STF. A ausência do Laudo Preliminar não
compromete a prova da materialidade delitiva, mormente pela confecção do
Laudo Pericial Definitivo, devidamente acostado aos autos, que confirmou a
natureza entorpecente do material apreendido, atestando positivo para a
substância "Tetrahidrocannabinol" (THC). A dinâmica da ocorrência demonstra
não ter ocorrido quebra da confiabilidade da cadeia de custódia probatória, não
havendo que se falar em dúvida acerca da materialidade do crime. Embargos
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. [...].” (STM. EI nº 7000233-
50.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgamento: 24.6.2021. Publicação: 5.8.2021).
Dessa forma, torna-se evidente que a sequência das ações
implementadas pela equipe de serviço do DCEA, na condução da ocorrência,
demonstra não haver ato duvidoso que possa indicar quebra de confiabilidade na
cadeia de custódia.
Assim, torna-se indene de dúvidas que o material apreendido e o
periciado são os mesmos, bem como a induvidosa natureza da substância flagrada
com o acusado.

III – CONCLUSÃO.
A inserção de drogas em Quartéis das Forças Armadas gera crises que
ultrapassam os muros das OM ou os valores eminentemente militares.
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348061 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
16/16
Muito além, atacam a regularidade e a permanência das Forças
Armadas, sempre aptas a tutelar os seus cidadãos, independentemente da ideologia,
do credo, da religião, da etnia ou da posição social deles.
O réu estava em Serviço, portando armamentos. Dessa forma, deveria
pautar rigidamente suas condutas na Defesa do Aquartelamento, com foco na sua
higidez física e mental, as quais são fundamentais para a missão tão importante que
exercia.
Todavia, o ex-militar preferiu pôr em risco a Guarnição e ferir os mais
caros valores castrenses, ao possuir e consumir o entorpecente durante o Serviço,
merecendo a sanção que lhe foi imposta, a qual está conforme os proporcionais
rigores da Lei Castrense.
Assim, por todos os motivos expostos, conclui-se que o fato ocorrido
foi típico, ilícito e culpável e merecedor de sanção penal, devendo ser mantido o
decreto condenatório.
Ante o exposto, conheço da Apelação e nego provimento ao Recurso
interposto pela Defesa, mantendo, na íntegra, a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348061v3 e
do código CRC 787a81f7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 1/2/2023, às 22:34:3
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348061 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348368 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a0...
1/6
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000659-28.2022.7.00.0000/RJ
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: YURI POMPEU BERNARDO BARONI
ADVOGADO: BRUNO PUPO PRINS RIBEIRO (OAB RJ165229)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
Votei vencida por divergir da douta maioria quanto à condenação do
ex-Sd Aer YURI POMPEU BERNARDO BARONI considerado incurso no crime
tipificado no art. 290 do CPM, desse modo faço constar nos autos a Ratio decidendi,
pela qual reformava a Sentença recorrida e absolvia o réu, com fundamento no art.
439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Cuida-se de Apelação interposta pela Defesa constituída contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica (CPJ/Aer) da 2ª
Auditoria da 1ª CJM, que condenou, por unanimidade, o ex-Sd Aer YURI POMPEU
BERNARDO BARONI à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime do
art. 290, caput, do CPM, assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto,
em caso de cumprimento de pena.
Consta dos autos, em síntese, que o apelante, militar do Departamento
de Controle e Espaço Aéreo (DCEA), no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das
21h, foi flagrado, no interior do Complexo Santos Dumont, Organização Militar da
Aeronáutica, junto do corréu ex-Sd Aer GUILHERME ANDRÉ SAMPAIO DE
OLIVEIRA, trazendo consigo 2 (dois) cigarros industriais perfazendo a massa de
1,4g (um vírgula quatro gramas) contendo a substância da planta vulgarmente
conhecida como maconha. Esclareça-se, ainda, que os aludidos militares foram
surpreendidos, pela equipe de ação e reação, enquanto faziam o uso do
entorpecente.
Em suas Razões (Evento 1, doc. 4), a d. Defesa alega, in litteris:
“De acordo com os atos de instrução probatória, o ora apelante não foi flagrado
por nenhuma das testemunhas fazendo uso de substâncias entorpecentes, teria sido
comunicado que teriam sentido em determinado local forte cheiro de substância
similar a maconha.
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348368 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a0...
2/6
Ocorre, que de acordo com o laudo pericial acostado a peça informativa, a
quantidade de substância derivada de cannabis sativa, seria muito pequena,
atinente a substância localizada em cigarros industrializados, que possuem a
referida substância.
Neste mesmo diapasão, urge salientar que as testemunhas afirmaram que foi
encontrado com o ora apelante e o corréu, um maço de cigarros de marca não
identificada, contendo cigarros em seu interior, estando um deles armazenado após
a utilização no interior da embalagem. (...).”
De início, destaco não vislumbrar qualquer óbice quanto à autoria
delitiva, porquanto a instrução probatória ratificou os termos exarados na Exordial
acusatória. Todavia, sob o viés da materialidade do crime, o Apelo merece
provimento, por motivos outros que não os elencados pela douta Defesa.
Como se sabe, tenho, sistematicamente, defendido perante esta Corte
castrense a estrita regularidade dos trâmites operados na fase investigativa.
A par das demais teses suscitadas, verifico que o incluso APF n°
7000160-82.2020.7.01.0001 apresenta fragilidades, sendo, portanto, o bastante para
o deferimento do pleito.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia, de tal forma que o
material apreendido não fora catalogado, por ausência de Termo de Apreensão,
sendo a substância entorpecente enviada pelo ofício n° 3/DADM_SSD/3125,
protocolo COMAER n° 67600.003761/2020-8, para a análise pericial em instituição
pública preparada para a realização de tais exames.
Para além da ausência do termo de apreensão, o proceder soa ainda
mais desfavorável, quando se percebe que não houve o transporte da substância em
invólucro lacrado com protocolo. Vide trecho do laudo em que aponta a forma de
recebimento do suposto entorpecente, in litteris:
“Histórico: O perito recebeu dois cigarros do apresentante: 3° Sgt. Barbosa, (...),
no interior de uma embalagem plástica incolor fechada por grampos metálicos.”
A sistemática adotada é inconcebível. Ao ser localizada a droga, a
providência correta seria a apreensão formal, ex vi dos arts. 12, alínea b, e 27, todos
do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar,
verificável na ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se
possível:
(...) b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o
fato;
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348368 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a0...
3/6
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto
de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o
exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a
sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos
autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao
juiz competente, nos termos do art. 20.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de
diligências, a saber: a busca e apreensão, a realização de exames - corpo de delito e
perícias em geral - revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo
valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em recente
reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia
de custódia e tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade
e autoria criminosas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de
24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado
em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de
seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou
com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de
vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse
para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou
recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para
a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e
preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de
crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348368 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a0...
4/6
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é
embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome
de quem realizou a coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de
sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem
transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio,
protocolo, assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com
a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim
de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido
por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado
ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a
legislação vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer
vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável,
sendo tipificada como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348368 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a0...
5/6
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para
registro de informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local,
a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de
custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser
vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a
seleção, a classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço
seguro e apresentar condições ambientais que não interfiram nas características do
vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser
protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a
eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a
destinação, a data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Assim, muito embora tenha sido comprovada a autoria mediante a
própria confissão do agente, entendo que a materialidade é questionável, uma vez
que não se manteve intacta a cadeia de custódia apta a referendar a
manutenção do Decisum a quo. Logo, deve ser aplicado ao presente caso o
princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso
defensivo para reformar a Sentença Condenatória e absolver o ex-Sd Aer YURI
POMPEU BERNARDO BARONI da prática do delito previsto no art. 290, caput,
do CPM, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.

7000659-28.2022.7.00.0000
40001348368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 18:13
:: 40001348368 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a0...
6/6
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348368v2 e
do código CRC 592173b0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 1/2/2023, às 16:23:17
7000659-28.2022.7.00.0000
40001348368 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR